Tribunal: TJES
Processo: 0001042-90.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001042-90.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY DE OLIVEIRA SANTOS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

T
RÁFICO DE DROGAS.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
.

R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
defesa não se insurge quanto a materialidade,
mas tao somente quanto
a autoria do delito praticado pelo apelante. Ainda assim, consigno que

as provas
juntada

a
os autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
.

2
.

A autoria restou evidenciada mediante não só pela revista policial, mas pelo testemunho da madrasta do apelado aliado as circunstâncias o qual ele foi apreendido.

3.
Ademais, em audiência de instrução o apelante afirma que parte das drogas encontradas eram para destino de consumo próprio, sendo de sua posse. Todavia, em dissonância com o encontrado pelos PMs, bem como duas balanças de precisão, fato esse que confirma a finalidade de traficância.

4
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001042-90.2021.8.08.0021

APELANTE: WESLEY DE OLIVEIRA SANTOS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WILLIAN CAMPOS SILVA MOREIRA - ES30360

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
WESLEY DE OLIVEIRA SANTOS LIMA
contra a sentença de fls. 161/165-v, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06.

A pena aplicada, após o devido processo legal, restou fixada em 1 (um) ano, 8 (oito) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Conforme id 6624822
, a

d
efesa do réu p
ugna
pela

absolvição do réu em razão da insuficiência probatória.

A
Acusação
apresentou contrarrazões
ao id 7197195

pelo desprovimento d
o apelo
.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
ao id 7254819 n
este mesmo sentido.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Pois bem.

Narra a denúncia que, em 19/02/21, por volta de 12h, na Rua João Moraes, em Guarapari, no cumprimento de uma ocorrência no local os policiais militares, receberam informações, de que um indivíduo atuante no tráfico de drogas estaria escondido em um veículo do bairro.

Ao se deslocarem para o local informado, localizaram Wesley escondido no interior do carro que, todavia, nada foi encontrando consigo. Foram então, até a sua residência, onde existia um beco, que conforme a madrasta do paciente, haveria gaiolas com pássaros e drogas escondidas. Em ato contínuo, a madrasta autorizou a entrada na residência e a varredura no quarto dele.

Após buscas no quarto do denunciado, nada de ilícito foi encontrado, porém sua madrasta informou onde ele guardava os entorpecentes, local em que foi localizada uma sacola contendo 24 buchas de maconha, 14 pinos de cocaína, 2 porções de cocaína e 5 pedaços grandes de maconha. Já no local onde se encontravam os pássaros, foram localizadas porções de cocaína, maconha e 2 balanças de precisão.

Em razão desses fatos, Wesley foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

De plano,
cumpre destacar que a defesa se insurge quanto a autoria do delito praticado pelo apelante. Ainda assim, consigno que

as provas
juntada

a
os autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
.

A
lém da materialidade
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06,
evidenciada pela apreensão das d
rogas
, pelo auto de constatação de substância entorpecente
e
pelo laudo de exame químico definitivo,
a autoria i
mputada ao apelante
encontra-se consubstanciada p
elo
s
depoimento
s
prestado
s
em
sede policial e em
Juízo pelo
s

agentes públicos
que efetu
aram
a prisão em flagrante
, os quais, c
onforme jurisprudência pátria, possu
em
credibilidade probatória
,
devendo prevalecer sobre as negativas
dos réus.

C
onfira-se
:
STJ,
AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

M
ais precisamente, confirma-se a
materialidade

por meio do Bo
l
e
t
im Unificado n° 4435909 (f
ls
. 18- 20), Auto de Apreensão (
fl
. 21),
Laudo toxicológico (fls.22),
bem como pelos depoi
m
entos colhidos na esfer
a
policial,
sobretudo mediante a apreensão de 2 (duas) balanças de precisão.

Dando prosseguimento,
passo
à análise da
autoria

S
egundo o depoimento prestado pelo policial militar
Vitor Abreu Loreto
,
destaco:

“
[...]
que receberam denúncia via CIODES (...): que populares ligaram avisando que o acusado estava dentro do veículo, informando a cor e o modelo do automóvel; que visualizaram o veículo realizaram a abordagem; que realizaram a revista pessoal; que depois receberam outra Iigação falando que o acusado guardava os entorpecentes em um beco; que localizaram o beco, que era próximo ao local onde estava o veículo; que localizaram diversas gaiolas de pássaros (...) que encontraram duas balanças de precisão e algumas porções de drogas; que depois visualizaram uma senhora em uma casa. no segundo andar, naquele beco; que a senhora era madrasta do acusado; que perguntaram se poderiam revistar o quarto do acusado e a mesma autorizou; que salvo engano não encontraram nada no quarto do acusado; que a madrasta do acusado entregou uma sacola onde haviam mais drogas (..); que não conhecia o acusado (...); que em contato com seus colegas, informado que o acusado já era conhecido naquela região por seu envolvimento com o tráfico de drogas (..); que o carro não era do acusado; que o acusado estava dentro do carro (...); que fizeram a buscas no veiculo Scort e constataram que o mesmo estava com restrição de furto/roubo; que o acusado declarou não ter conhecimento sobre tal restrição (...); que entraram somente na residência do acusado; que o rapaz que estavam procurando pelo furto não foi detido na residência do acusado (...) que não se recorda se o acusado presenciou a revista no quarto , que a madrasta do acusado acompanhou a revista no quarto do acusado (...); que depois chamaram o K9 e o cachorro achou outras porções de drogas (...); que salvo engano a madrasta do acusado informou que a sacola com as drogas estava atrás da geladeira; que as drogas que encontraram estavam no cômodo onde o genitor do acusado guardava os pássaros, no final do beco; que as drogas encontradas pelo cachorro estavam no beco, em urna região tinha um mato que a casa do acusado possuía características de uma residência (...); que não foi encontrada droga rio veículo Corsa; que acredita que no outro veículo não foi encontrada droga, mas possuía restrição de furto/roubo: que os pinos que estavam dentro da sacola estavam cheios e os pinos que foram encontrados nas gaiolas estavam vazios (...); que o local parecia ser destinado ao embalo de entorpecente.
[...]”

Dessa forma, sigo o entendimento da jurisprudência em conceder o devido valor e credibilidade as declarações dos Policiais Militares:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMEN0 DE POLICIAL. PRIVILÉGIO. DOSIMETRIA. 1)O depoimento testemunhal dos policiais que flagraram o fato e atuaram na prisão do acusado, especialmente quando prestado em Juízo, soba a garantia do contraditório, reveste-se de eficácia probatória suficiente para eventual condenação, dada a fé pública e a presunção de veracidade de que gozam. Precedentes do STJ e do TJAP. 2) É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 3, §4º , da Lei 11.343/06 quando há condenação do agente nos crimes de tráfico de drogas ou a participação em organização criminosa. Precedentes do STJ. 3) Recurso provido. (TJ-AP- APL: 00003761820208030004 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO. Data de Julgamento: 24/06/2021, Tribunal) (grifos nossos)

A
demais, consta nos autos o relato da madrasta do indiciado
que, além de corroborar para a revista na casa do acusado
e informar onde era escondido as drogas, declarou ter encontrado uma sacola com drogas atrás da geladeira.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação d
o apelante
pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
.

Nessa senda, a defesa alega tão somente o ônus probatório do órgão acusador para que se comprove a propriedade das drogas:

“Se faz necessário informar que o Apelante negou a participação nos fatos em apuração, a droga não foi encontrada em posse do Apelante e nem em sua residência (encontrada em um beco próximo a um mato) e o acionamento/abordagem da Polícia Militar se baseou em “denúncia anônima”.

Ressalta-se que existe materialidade (droga apreendida), entretanto, em relação a autoria nada ficou provado. A Sentença condenatória proferida pelo juízo a quo está baseada exclusivamente nos depoimentos dos PMES.”
(razões de apelação id 6624823)

É notório, portanto, a ausência
de tese defensiva
para entendimento contrário do apontado e inteiramente comprovad
o
p
elo
nobre
Parquet.

Em que pese o discurso defensivo, nota-se que a autoria restou demonstrada não só pelo material apreendido, bem como pelo testemunho da madrasta do denunciado, além das circunstâncias fáticas onde o paciente foi encontrado.

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Provada a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, a versão trazida pelo réu não possui o condão de desqualificar os consistentes relatos dos policiais militares, que narraram como se deu toda a movimentação delitiva no dia dos fatos. 2. Pelas provas constantes nos autos, em especial o modo em que se deu a abordagem, em local em intenso tráfico de drogas e constantes tiroteios; que a droga estava acondicionada de forma propícia e usual ao tráfico e a natureza e quantidade dos materiais apreendidos, não há dúvidas acerca da autoria delitiva, tendo o apelante incorrido na prática do artigo 33 da Lei de Tóxicos.
(TJES; Apelação
0000994-16.2022.8.08.0048

;
Rel. Des. Willian Silva; Julg. 24/08/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E RESISTÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INC. IV DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. ARMA USADA COMO INSTRUMENTO DE INTIMIDAÇÃO COLETIVA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando os múltiplos testemunhos convergentes sobre a presença de drogas associada aos acusados e o comportamento suspeito de ambos durante a operação policial, fica evidenciada a participação de Vagner e Márcio no crime de tráfico de drogas. A uma, porque a presença de certos elementos na residência, como drogas, balança de precisão e uma quantia de dinheiro, são indícios clássicos e típicos da prática de tráfico. A balança de precisão, em especial, é frequentemente utilizada para pesar drogas para venda. A combinação desses itens reforça a natureza da atividade criminosa. A duas, porque a presença simultânea de drogas, balança de precisão e dinheiro em uma residência, onde os acusados estavam claramente em atitude suspeita, não pode ser vista como mera coincidência ou posse para consumo pessoal. Essa configuração é consistentemente associada à venda e distribuição de drogas, configurando a prática do tráfico. Assim, não há que se falar em desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas, que trata da posse para consumo pessoal. As provas, ao invés disso, apontam de maneira incontestável para a prática do crime de tráfico de drogas, conforme descrito no art. 33 da mesma lei. Frise-se, ainda, que a condição de usuário não exclui a de traficante. 2. A organização entre os denunciados é cristalina. Isso é atestado pelo ajuste prévio observado na forma como reagiram à chegada da polícia e pelos itens apreendidos na casa, como as armas de fogo, entorpecentes, duas balanças de precisão, sacolas típicas para embalar drogas e a quantia de R$460,00. Tais elementos, em conjunto, não apenas evidenciam a prática do tráfico de drogas, mas também corroboram a existência de uma associação criminosa estruturada e estável para o cometimento desse delito. 3. Em sede de apelação criminal, é permitido ao Tribunal realizar nova análise da pena de modo a mantê-la, mesmo em que haja somente recurso defensivo pleiteando a redução da sanção, contanto que não haja reformatio in pejus. 4. O agravamento da pena em montante superior a um sexto exige fundamentação idônea, pena para este montante, o mesmo valendo para a majoração da pena na terceira fase de dosimetria em valor superior ao mínimo. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJES; Apelação
0000223-57.2021.8.08.0053;
Rel. Des. Willian Silva; Julg. 14/12/2024)

Por derradeiro, na mesma trilha do parecer da Procuradoria de Justiça e coerente com os ditames legais e da jurisprudência, a concessão da gratuidade da justiça como perseguido nos autos está atrelado ao juízo da execução da pena
.

Ante o exposto, CONHEÇO
d
a
apelaç
ão

e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)